Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63552031, consta ofício da COORPRE informando a extinção da ordem de pagamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (PCT. 0719642-43.2023.8.07.0000). Intimem-se as partes quanto ao citado ofício. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR